Tribunal: TJMT
Processo: 1004299-54.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004299-54.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ROBERTO TRIGUEIRO FONTES - CPF: 422.889.324-49 (ADVOGADO), AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CNPJ: 00.331.788/0059-35 (AGRAVANTE), ESTADO DE GOIAS (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – LIMINAR NÃO CONCEDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLAUSIBILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não havendo verificado a plausibilidade nas alegações a decisão agravada deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, em face do indeferimento da Tutela Recursal ao Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da execução em face da interposição da ação anulatória.

Inconformado, pugna pela reforma da decisão sustentando nos autos do Processo no 1021382-91.2021.8.11.0041, a AIR LIQUIDE ofereceu apólice de seguro garantia contemplando o valor integral do débito em discussão, devidamente atualizado até a data de sua emissão.

Defende A apresentação de seguro garantia atende aos requisitos legais, é suficiente para garantir o valor da dívida, equiparando-se ao deposito em dinheiro, permite que a execução se processe de maneira menos onerosa ao devedor e sem qualquer prejuízo ao Estado Exequente.

Por fim, enfatiza que em atenção ao Princípio da Menor Onerosidade da Execução previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil, e não havendo prejuízo algum na suspensão/sobrestamento da Execução Fiscal no 1000795-14.2022.8.11.0041, faz-se necessária a reforma da r. decisão agravada.

Sem contrarrazões. (id. 137688665).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos o Agravo Interno interposto por AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, em face do indeferimento da Tutela Recursal ao Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da execução em face da interposição da ação anulatória.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Deixo de exercer o juízo de retratação, mantendo a decisão recorrida, razão pela qual submeto a matéria à Turma Julgadora.

Ao analisar o pedido liminar apresentado considerei não estarem presentes elementos nos autos que evidenciavam plausibilidade do direito do Agravante:

“[...]

No caso dos autos, tenho que a pretensão da Agravante não merece acolhida.

Inicialmente, quanto o pedido de suspensão da ação em virtude da conexão com a Ação Anulatória, conforme bem pontuou o magistrado a quo tal circunstância já foi suscitada e decidida naqueles.

No tocante ao pedido de suspensão da exigibilidade em virtude do oferecimento do seguro em garantia o juízo a quo indeferiu a liminar justificando que:

sobre a suspensão da execução fiscal, vale reiterar que a ação anulatória só tem condão de suspender a execução se acompanhada de depósito integral e em dinheiro, ou se houver decisão antecipatória no sentido, consoante previsto na Súmula 112 STJ e art. 151, II, do CTN, o que não se verifica no caso em tela.

Em caso semelhante, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – FGTS – SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM FACE DE AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO EXEQUENDO. 1 – O ajuizamento de ação anulatória de débito fiscal, desacompanhada de depósito no montante integral, não tem o condão de suspender o curso de execução fiscal já proposta. Observância: Súmula 112/STJ, arts. 38 da Lei no 6.830/80 e 151, II, do CTN. 2 – As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário estão elencadas, numerus clausus, no citado art. 151 do CTN. 3 – A execução fiscal é processo de execução, não de conhecimento, não havendo, por isso, possibilidade de julgamento conflitante com a ação anulatória de débito. 4 – Agravo de instrumento improvido. Decisão mantida.(TRF-2 - AG: 166128 RJ 2008.02.01.008452-1, Relator: Desembargador Federal FREDERICO GUEIROS, Data de Julgamento: 25/08/2008, SEXTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU - Data::08/09/2008 - Página::318)

Portanto, não havendo qualquer causa que justifique a suspensão da execução, deve a mesma prosseguir com o trâmite executório.

Em relação à expedição da certidão positiva com efeito negativo, cabe mencionar que tal matéria já se encontra analisada (Agravo de Instrumento 1011534-09.2021.8.11.0000).

Assim, deixo de acolher o pedido.”(id. 75630178)

Nesse sentido é o entendimento pacificado desta e. Corte de que o oferecimento de seguro em garantia não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — CAUTELAR — OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA — EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA — POSSIBILIDADE — SUSPENSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO — INADMISSIBILIDADE. O oferecimento de seguro garantia em medida cautelar apenas propicia a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa; contudo, não se presta a suspender a exigibilidade do crédito tributário, em conformidade com o artigo 151, II, do Código Tributário Nacional. Recurso provido. (AI 30089/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31/05/2016, Publicado no DJE 14/06/2016). [Destaquei].

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CADASTRO DE INADIMPLENTES – INCLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. Tal garantia não se presta, no entanto, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, tampouco impedir a inclusão do contribuinte nos cadastros de inadimplentes. (AI 118068/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015). [Destaquei].
Este posicionamento encontra respaldo na orientação do STJ, firmada no Recurso Especial repetitivo REsp 1.156.668/DF (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção,DJe 10.12.2010), de que é inviável a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro no montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob pena de afronta ao art. 151 do CTN.
Nesse contexto fático-processual, estando ausente um dos pressupostos processuais indispensáveis à concessão da antecipação da tutela recursal, mormente o fumus boni iuris, o indeferimento do pedido de efeito ativo ou suspensivo, é medida que se impõe.
Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada, mantendo inalterada a decisão agravada.(id. 128748677)

Com a devida vênia, entendo que a decisão recorrida não está a merecer reparos, eis que, pelos documentos colacionados ao caderno processual, é possível verificar a plausibilidade do direito invocado pelo Recorrido.

Dessa forma, a petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento novo capaz de alterar o raciocínio acima destacado. Por essa razão, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Feitas tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023